Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL E VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDAS. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório.
3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo respeitando o contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar o acusado.
4. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e as demais para fins de maus antecedentes.
5. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável, não havendo que se falar em bis in idem.
6. Ainda que portador de maus antecedentes e reincidente, o regime fechado não se mostra adequado e razoável ao presente caso, sendo impositiva sua readequação, de modo que o acusado inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto, considerando que a pena definitiva corresponde a 10 (dez) meses de reclusão.
7. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.